Tribunal: TJBA
Processo: 8023681-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023681-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAMES ALVES DE OLIVEIRA DOURADO

Advogado(s)
:
RAFAEL PEREIRA LIMA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CANARANA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO POR DECRETO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO ANTERIOR À EC 103/2019. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidor público efetivo do Município de Canarana contra decisão que, no âmbito do Mandado de Segurança n. 8000353-83.2025.8.05.0042, indeferiu pedido liminar de restabelecimento do pagamento da estabilidade financeira concedida por meio da Portaria 102/2024, com fundamento nas Leis Municipais n. 005/2004 e 269/2024. O agravante sustenta a ilegalidade da suspensão promovida pelo Decreto 050/2025, por ausência de contraditório e ampla defesa, e alega violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) determinar se o servidor detinha direito adquirido à estabilidade financeira antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito não se encontra caracterizada, pois não há prova pré-constituída de que o servidor tenha adquirido o direito à estabilidade financeira antes da entrada em vigor da EC 103/2019.

A Emenda Constitucional n. 103/2019 veda expressamente a incorporação de vantagens temporárias à remuneração do cargo efetivo, ressalvados os direitos adquiridos, cuja demonstração inequívoca é ônus do servidor — o qual não foi cumprido no caso concreto.

A documentação juntada, incluindo a declaração de percepção da gratificação por 120 meses até dezembro de 2024, não comprova o implemento do período necessário antes da vigência da EC 103/2019, tornando inaplicável a exceção do art. 13 da referida emenda.

O perigo de dano irreparável também não se verifica, já que a vantagem em questão não chegou a ser paga, tendo o Decreto 050/2025 suspendido sua efetivação antes do primeiro pagamento, o que afasta alegação de impacto imediato à subsistência do servidor.

O decreto municipal impugnado prevê a revisão administrativa das concessões de estabilidade financeira com garantia do contraditório, ampla defesa e possibilidade de pagamento retroativo, em consonância com a Súmula 473 do STF.

A alegação de perseguição política, além de carecer de prova pré-constituída, demanda dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança.

A Lei Municipal n. 269/2024, base da concessão do benefício, teve seus efeitos suspensos cautelarmente pelo TCM-BA, por possível afronta aos princípios da responsabilidade fiscal, o que reforça a ausência de verossimilhança do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A estabilidade financeira concedida a servidor público somente subsiste se demonstrado, de forma inequívoca, que o direito foi adquirido antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019.

A suspensão do pagamento de vantagem não incorporada, por meio de decreto administrativo com previsão de contraditório e ampla defesa, não caracteriza violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

A alegação de perseguição política exige dilação probatória e não serve, por si só, como fundamento para deferimento de tutela de urgência em sede de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; EC n. 103/2019, art. 13; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8023681-71.2025.8.05.0000
em que é agravante
JAMES ALVES DE OLIVEIRA DOURADO
e agravado
MUNICIPIO DE CANARANA

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.